Tribunal: TJES
Processo: 5014113-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. MORA. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA LIMITADA À PARCELA INADIMPLIDA. DESBLOQUEIO DOS VALORES EXCEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, recebeu a exceção de pré-executividade sem efeito suspensivo. A agravante busca a reforma da decisão para contestar a validade do título executivo, a aplicação de cláusula penal sobre o valor total do contrato e o bloqueio de valores em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal estabelecida no contrato deve ser reduzida com base no art. 413 do Código Civil, considerando o adimplemento parcial da obrigação; e (ii) estabelecer se é cabível o desbloqueio de valores excedentes aos limites da penalidade reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cláusula penal tem finalidade coercitiva e compensatória, sendo possível sua redução equitativa quando o montante for manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil.

4)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a aplicação da equidade visa evitar desproporcionalidades e assegurar o equilíbrio entre as prestações contratuais.

5)
Na hipótese, a cláusula penal estipulada em 10% do valor total do contrato revelou-se desproporcional, devendo incidir apenas sobre a parcela inadimplida, conforme entendimento consolidado.

6)
A multa proporcional à parcela inadimplida garante a função compensatória sem incorrer em excesso ou enriquecimento sem causa.

7)
O desbloqueio dos valores excedentes ao montante da multa reduzida se mostra necessário, preservando o patrimônio da parte agravante de constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração prejudicados.

9)

Tese de julgamento:
1. A cláusula penal desproporcional pode ser reduzida com base no art. 413 do Código Civil, considerando o adimplemento parcial da obrigação. 2. A multa contratual deve incidir exclusivamente sobre a parcela inadimplida e não sobre o valor total do contrato. 3. É cabível o desbloqueio de valores excedentes ao montante da multa reduzida, resguardando o equilíbrio entre as prestações contratuais.

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.466.177/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/06/2017, DJe 01/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 1471006/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/08/2019, DJe 30/08/2019; TJES, Apelação Cível, n. 0015046-94.2019.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014113-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIZA DA FONSECA

AGRAVADO: MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. MORA. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA LIMITADA À PARCELA INADIMPLIDA. DESBLOQUEIO DOS VALORES EXCEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, recebeu a exceção de pré-executividade sem efeito suspensivo. A agravante busca a reforma da decisão para contestar a validade do título executivo, a aplicação de cláusula penal sobre o valor total do contrato e o bloqueio de valores em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal estabelecida no contrato deve ser reduzida com base no art. 413 do Código Civil, considerando o adimplemento parcial da obrigação; (ii) estabelecer se é cabível o desbloqueio de valores excedentes aos limites da penalidade reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cláusula penal tem finalidade coercitiva e compensatória, sendo possível sua redução equitativa quando o montante for manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil.

4)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a aplicação da equidade visa evitar desproporcionalidades e assegurar o equilíbrio entre as prestações contratuais.

5)
Na hipótese, a cláusula penal estipulada em 10% do valor total do contrato revelou-se desproporcional, devendo incidir apenas sobre a parcela inadimplida, conforme entendimento consolidado.

6)
A multa proporcional à parcela inadimplida garante a função compensatória sem incorrer em excesso ou enriquecimento sem causa.

7)
O desbloqueio dos valores excedentes ao montante da multa reduzida se mostra necessário, preservando o patrimônio da parte agravante de constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração prejudicados.

9)

Tese de julgamento:
1. A cláusula penal desproporcional pode ser reduzida com base no art. 413 do Código Civil, considerando o adimplemento parcial da obrigação. 2. A multa contratual deve incidir exclusivamente sobre a parcela inadimplida e não sobre o valor total do contrato. 3. É cabível o desbloqueio de valores excedentes ao montante da multa reduzida, resguardando o equilíbrio entre as prestações contratuais.

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.466.177/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/06/2017, DJe 01/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 1471006/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/08/2019, DJe 30/08/2019; TJES, Apelação Cível, n. 0015046-94.2019.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, as partes ajustaram promessa de compra e venda de imóvel, pelo valor de R$ 1.160.000,00, adimplido em três parcelas, sendo as duas primeiras de R$ 250 mil e a última de R$ 660 mil.

Configurada a mora de 39 dias
quanto

à
parcela final
, os recorridos promoveram a execução da multa prevista na cláusula 8ª do contrato:

“8) DAS DECLARAÇÕES FINAIS E MORA: 8.1) As partes contratantes declaram-se cientes e advertidas da obrigatoriedade da transferência definitiva do supramencionado imóvel em favor da compradora, comprometendo-se os vendedores, em assinar todo e qualquer documento necessário para a completa regularização da propriedade adquirida, comparecendo onde mais se fizer necessária sua presença; 8.2) A intermediação imobiliária será feita pela empresa MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA-EPP., inscrita no CNPJ/MF sob nº. 27.465.129/0001-21, estabelecida à Rua Inácio Higino, nº 229, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-435; 8.3)
O presente instrumento ficará revogado, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições nele contidas, quando a parte inocente terá o direito de optar entre sua rescisão,
acrescido de multa, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da venda
, e ainda, se preferir, demandar indenização por perdas e danos, ficando a parte infratora, sujeita às despesas de custas processuais e honorários advocatícios, estipulados judicialmente
; com a cláusula resolutiva expressa, prevista na Lei Civil, tornando sem nenhuma eficácia jurídica, outro de qualquer natureza que porventura haja, ficando eleito o Foro da cidade de Vila Velha/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste particular instrumento”.

Como cediço, a cláusula penal detém finalidade coercitiva, voltada a compelir o devedor ao adimplemento, bem como a função de ressarcimento, pois antecipa e estipula as perdas e danos em caso de inadimplemento total da obrigação (com caráter estimativo).

Na espécie, a mora da recorrente constituiu-se pelo vencimento da obrigação com data certa (
mora ex re
), sendo devida, portanto, a multa convencional.

Nada obstante, prescreve o art. 413 do Código Civil que
“
a
penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
.”

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça, em análise do referido dispositivo,
“
a equidade é cláusula geral que visa a um modelo ideal de justiça, com aplicação excepcional nas hipóteses legalmente previstas. Tal instituto tem diversas funções, dentre elas a equidade corretiva, que visa ao equilíbrio das prestações. Daí a opção do legislador de utilizá-la como parâmetro para o balanceamento judicial da pena convencional.”
(REsp n. 1.466.177/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 1º/8/2017).

No mesmo sentido outros julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA UNILATERAL. MULTA PENAL. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade
. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da proporcionalidade e equidade da multa estabelecida no contrato demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1471006/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL IMPUTÁVEL A COMPRADORA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ARRAS PENITENCIAIS. REDUÇÃO. SÚMULAS 5 E 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. É possível a redução da cláusula penal compensatória a patamar justo quando verificada a onerosidade ao promissário-comprador.
[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1383023/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Sodalício,
a redução da cláusula penal é matéria de ordem pública
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NO PAGAMENTO – CULPA DOS COMPRADORES – PROVA SUFICIENTE – DESPROPORÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – ART. 413, DO CÓDIGO CIVIL – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
O controle judicial da cláusula penal abusiva, com supedâneo no art. 413, do Código Civil, consubstancia matéria de ordem pública
, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da adstrição, em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do art. 413, do Código Civil, a penalidade deve ser reduzida, equitativamente, pelo juiz, a um valor razoável, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade revelar-se manifestamente abusivo. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015046-94.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 23/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA MÉRITO PENALIDADE CONTRATUAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA REDUÇÃO POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. 1.
O controle judicial da cláusula penal abusiva, com supedâneo no art. 413, do Código Civil, consubstancia matéria de ordem pública
, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da adstrição, em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. Preliminar rejeitada. 2. A penalidade deve ser reduzida, equitativamente, pelo juiz, a um valor razoável, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade revelar-se manifestamente abusivo. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029787, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

In casu
, infere-se que a pena convencional (10% do valor total da venda) é manifestamente desproporcional, porquanto calculada sobre a totalidade do contrato, devendo incidir tão somente sobre a parcela em atraso.

Nesse contexto, justifica-se a substituição da base de cálculo da penalidade, a qual deve incidir sobre o objeto do inadimplemento (parcela de R$ 660 mil).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento

para determinar que a multa contratual incida sobre a parcela inadimplida e

determinar o desbloqueio dos valores
excedentes
.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de Id. 10091816.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.